Tribunal: STJ
Processo: 0014482-90.2004.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610826 - SP
(2024/0100796-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO FILHO
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL SFH E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E ÓBICES DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, por incidência da Súmula n.
7 do STJ, ausência de prequestionamento e deficiência de fundamentação, além de
não conhecimento de alegada violação a atos infralegais e incompetência do STJ
para exame de suposta ofensa constitucional.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de indenização securitária
decorrente de seguro habitacional, vinculada ao SFH, em razão de danos no
imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, fixando
indenização em R$ 6.700,00, com correção monetária desde o laudo pericial de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa decendial de 2%
24/9/2021,
limitada ao valor da obrigação principal, além de sucumbência.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação da seguradora, com base em
laudo pericial que atestou má qualidade de materiais, má técnica e vícios
construtivos, interpretando as cláusulas em favor dos mutuários e reconhecendo a
incidência da multa decendial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA57089576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9502cb91-7c22-4b18-a9df-3cd4bcba3f9f

quanto aos arts. 757
760 do Código Civil, diante de alegada violação direta e
c/c
ausência de vício estrutural; (ii) saber se é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ ao
§ 1o, II, b, do Código Civil, com requerimento de sobrestamento
art. 206,
pelo Tema 1039; (iii) saber se o
do Código de Processo Civil afasta o
art. 371
óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (iv) saber se não incidem as Súmulas n. 282 e n.
284 do STF e n. 211 do STJ quanto aos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e 373, I, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de afastar a cobertura securitária
fundada nos arts. 757
760 do Código Civil, por demandar reexame do laudo
c/c
pericial e da moldura fática.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na tese de prescrição do
§ 1o, II, b, do
art. 206,
Código Civil, afastada pelas premissas fáticas de danos continuados e contagem a
partir da negativa de cobertura, sendo incabível o sobrestamento.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à insurgência fundada no
do Código
art. 371
de Processo Civil, que busca rediscutir a valoração da prova.
9. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF, n. 211 do STJ e n. 284 do STF por
ausência de prequestionamento e deficiência de fundamentação relativamente aos
arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, I, do Código de Processo
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame do laudo pericial e da moldura fática para afastar a cobertura
securitária à luz dos arts. 757
760 do Código Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do
c/c
STJ na tese de prescrição do
§ 1o, II, b, do Código Civil, afastada pelas
art. 206,
premissas fáticas fixadas, não sendo cabível o sobrestamento. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ na insurgência fundada no
do Código de Processo Civil, que
art. 371
busca rediscutir a valoração da prova. 4. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF, n.
211 do STJ e n. 284 do STF por ausência de prequestionamento e deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e
373, I, do Código de Processo Civil.”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 1o, II, b, 757 e 760; CPC, arts.
371, 373, I, e 1.021, § 4o; CDC,
o, VIII.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
284; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57089576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9502cb91-7c22-4b18-a9df-3cd4bcba3f9f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57089576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9502cb91-7c22-4b18-a9df-3cd4bcba3f9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610826 - SP
(2024/0100796-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO FILHO
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL SFH E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E ÓBICES DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo, conheceu
em parte do recurso especial e negou-lhe provimento, por incidência da Súmula n.
7 do STJ, ausência de prequestionamento e deficiência de fundamentação, além de
não conhecimento de alegada violação a atos infralegais e incompetência do STJ
para exame de suposta ofensa constitucional.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de indenização securitária
decorrente de seguro habitacional, vinculada ao SFH, em razão de danos no
imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, fixando
indenização em R$ 6.700,00, com correção monetária desde o laudo pericial de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa decendial de 2%
24/9/2021,
limitada ao valor da obrigação principal, além de sucumbência.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação da seguradora, com base em
laudo pericial que atestou má qualidade de materiais, má técnica e vícios
construtivos, interpretando as cláusulas em favor dos mutuários e reconhecendo a
incidência da multa decendial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto aos arts. 757
760 do Código Civil, diante de alegada violação direta e
c/c
Documento eletrônico VDA56010327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f68c5da-d2e3-4a2e-ae5a-a235eb6b8ddb

ausência de vício estrutural; (ii) saber se é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ ao
§ 1o, II, b, do Código Civil, com requerimento de sobrestamento
art. 206,
pelo Tema 1039; (iii) saber se o
do Código de Processo Civil afasta o
art. 371
óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (iv) saber se não incidem as Súmulas n. 282 e n.
284 do STF e n. 211 do STJ quanto aos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e 373, I, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ na pretensão de afastar a cobertura securitária
fundada nos arts. 757
760 do Código Civil, por demandar reexame do laudo
c/c
pericial e da moldura fática.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na tese de prescrição do
§ 1o, II, b, do
art. 206,
Código Civil, afastada pelas premissas fáticas de danos continuados e contagem a
partir da negativa de cobertura, sendo incabível o sobrestamento.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à insurgência fundada no
do Código
art. 371
de Processo Civil, que busca rediscutir a valoração da prova.
9. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF, n. 211 do STJ e n. 284 do STF por
ausência de prequestionamento e deficiência de fundamentação relativamente aos
arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, I, do Código de Processo
Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame do laudo pericial e da moldura fática para afastar a cobertura
securitária à luz dos arts. 757
760 do Código Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do
c/c
STJ na tese de prescrição do
§ 1o, II, b, do Código Civil, afastada pelas
art. 206,
premissas fáticas fixadas, não sendo cabível o sobrestamento. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ na insurgência fundada no
do Código de Processo Civil, que
art. 371
busca rediscutir a valoração da prova. 4. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF, n.
211 do STJ e n. 284 do STF por ausência de prequestionamento e deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e
373, I, do Código de Processo Civil.”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 1o, II, b, 757 e 760; CPC, arts.
371, 373, I, e 1.021, § 4o; CDC,
o, VIII.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
284; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA EXCELSIOR
DE SEGUROS contra a decisão de fls. 1811-1820, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 757
760 do Código Civil,
c/c
Documento eletrônico VDA56010327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f68c5da-d2e3-4a2e-ae5a-a235eb6b8ddb

371 do Código de Processo Civil e 206, § 1o, II, b, do Código Civil; da ausência de
prequestionamento e deficiência de fundamentação relativamente aos arts. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor e 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF, n. 211 do STJ e n. 284 do STF; do não
conhecimento de alegada violação a atos normativos infralegais; e da
incompetência do STJ para exame de suposta ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
Alega que não incide a Súmula n. 7 do STJ no ponto relativo aos arts.
757
760 do Código Civil, porque a condenação teria afrontado diretamente a
c/c
lei ao reconhecer cobertura para vícios construtivos, sem materialização de risco
predeterminado, e criado obrigação fora da apólice (fls. 1836-1838). Sustenta que
o precedente do
exige vício estrutural e que não houve
REsp 1.804.965/SP
constatação de risco estrutural, apenas danos estéticos e de pequena monta (fls.
1838-1841).
Afirma que é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao
§
art. 206,
1o, II, b, do Código Civil, requerendo o sobrestamento pelo Tema 1039 (fls. 1841).
Aduz que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ ao
do Código de
art. 371
Processo Civil, por tratar-se de matéria processual, bastando a constatação da falha
da Corte
ao deixar de analisar o conteúdo probatório (fls. 1841).
a quo
Pontua que não incidem as Súmulas n. 282 e n. 284 do STF e n. 211 do
STJ quanto aos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, I, do
Código de Processo Civil, pois os dispositivos teriam sido devidamente ventilados
e combatidos (fls. 1841).
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
regularmente processado e julgado no mérito, com a reforma do acórdão recorrido
(fls. 1842).
Documento eletrônico VDA56010327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f68c5da-d2e3-4a2e-ae5a-a235eb6b8ddb

Contrarrazões apresentadas às fls. 1868-1870, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de indenização securitária
decorrente de seguro habitacional, vinculada ao SFH, em razão de danos no
imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente,
fixando indenização em R$ 6.700,00, com correção monetária desde o laudo
pericial de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa
24/9/2021,
decendial de 2% limitada ao valor da obrigação principal, além de sucumbência.
A Corte
negou provimento à apelação da seguradora, com base em
a quo
laudo pericial que atestou má qualidade de materiais, má técnica e vícios
construtivos, interpretando as cláusulas em favor dos mutuários e reconhecendo a
incidência da multa decendial.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos
arts. 757
760 do Código Civil; 371 e 489, § 1o, II, III, V, do Código de
c/c
Processo Civil; 206, § 1o, II, b, do Código Civil; 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e 373, I, do Código de Processo Civil; além de ofensa ao
IX,
art. 93,
da Constituição Federal e a atos infralegais (Resolução CNSP n.
Circular
2/1993,
SUSEP n.
RD BNH n.
), bem como divergência jurisprudencial
111/1999,
18/1977
e menção ao Tema 1039 e à Controvérsia 324.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, a não incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 757
760 do Código Civil, por suposta
c/c
Documento eletrônico VDA56010327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f68c5da-d2e3-4a2e-ae5a-a235eb6b8ddb

violação direta à lei e ausência de vício estrutural apto a ensejar cobertura;
impugna a aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao
§ 1o, II, b, do Código
art. 206,
Civil, requerendo sobrestamento pelo Tema 1039; afirma que o
do Código
art. 371
de Processo Civil não se submete ao óbice da Súmula n. 7 do STJ; e aduz que não
incidem as Súmulas n. 282 e n. 284 do STF e n. 211 do STJ quanto aos arts. 6o,
VIII, do CDC e 373, I, do CPC.
Conforme consta na decisão agravada, a conclusão do Tribunal de
origem quanto à responsabilidade securitária decorreu de prova pericial, que
identificou vícios construtivos e danos que extrapolam a mera manutenção, com
interpretação das cláusulas do seguro habitacional à luz da relação de consumo. A
alteração desse entendimento exige reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada no recurso especial, razão pela qual foi aplicada a Súmula n. 7
do STJ no ponto.
Assim, não obstante as alegações em torno da inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ aos arts. 757
760 do Código Civil e da distinção entre vício
c/c
construtivo e vício estrutural, não há como superar o óbice, pois a pretensão
demanda revolver a prova pericial e a moldura fática definida, o que impede o
processamento pela via especial.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à prescrição do
§
art. 206,
1o, II, b, do Código Civil. A decisão agravada destacou que a matéria já fora
apreciada e afastada, com base na natureza continuada dos danos e na orientação
de que o prazo corre a partir da negativa de cobertura. A revisão novamente
implicaria reabrir a análise do contexto probatório, o que mantém a incidência da
Súmula n. 7 do STJ. O pedido de sobrestamento não afasta o fundamento aplicado
na decisão, que examinou a questão à luz da moldura fática estabelecida.
No tocante ao
do Código de Processo Civil, a decisão consignou
art. 371
que o Tribunal formou sua convicção com base nas provas, em especial o laudo
Documento eletrônico VDA56010327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f68c5da-d2e3-4a2e-ae5a-a235eb6b8ddb

pericial. A insurgência busca rediscutir a valoração do acervo, o que esbarra no
mesmo óbice da Súmula n. 7 do STJ, a impedir o processamento da tese na via
especial.
Quanto aos arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, I,
do Código de Processo Civil, a decisão agravada registrou a ausência de efetivo
enfrentamento pelo acórdão recorrido, atraindo a falta de prequestionamento
(Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 211 do STJ), além da deficiência na
fundamentação recursal (Súmula n. 284 do STF). As razões do agravo interno não
demonstram o indispensável debate prévio, nem afastam a deficiência, subsistindo
os óbices aplicados.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56010327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/04/2026 19:03:25
Código de Controle do Documento: 6f68c5da-d2e3-4a2e-ae5a-a235eb6b8ddb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.610.826 / SP
Número Registro: 2024/0100796-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144829020048260590
001448290200482605905032004
0014482902004826059050320045495984600 144829020048260590 1448290200482605905032004
14482902004826059050320045495984600 91943006220078260000 994071167558
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVANTE : ANTONIO CARDOSO FILHO
AGRAVANTE : MARLENE DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO FILHO
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA CARDOSO
Documento eletrônico VDA57079090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 571fd6f2-93e8-45eb-b5ba-16925b275bcc

ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - PR035463
RUI FERRAZ PACIORNIK - PR034933
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO FILHO
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 571fd6f2-93e8-45eb-b5ba-16925b275bcc